Tribunal: STF
Processo: HC 111117
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso extraordinário. Tráfico privilegiado. Natureza hedionda do delito. Contrariedade à orientação do Plenário do STF.



    1. Não cabe habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, tendo em vista que “Uma vez julgado pelo Superior Tribunal de Justiça o recurso ordinário formalizado em processo revelador de impetração, o acesso ao Supremo faz-se em via das mais afuniladas – mediante recurso extraordinário e não nova impetração” (HC 110.055, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, firmou orientação no sentido de que o tráfico privilegiado (art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. 



    3. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício para que o Juízo da Execução aplique a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia).